Tribunal: TJDFT
Processo: 0756641-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756641-55.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LEANDRO SAMPAIO MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso apelação interposto, em 22/04/2025, por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra a r. sentença exarada no ID 73029031. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por LEANDRO SAMPAIO MARTINS, para determinar à parte apelante que se abstenha de realizar descontos automáticos na conta salário do autor, em especial, em relação aos contratos de no 2023725814, 0165695960, 0165758872, 065992417 e 20231423920, condenando a parte apelante, ainda, a arcar com as custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Inconformado, o banco autor interpôs recurso de apelação (ID 73029036), objetivando a reforma da r. sentença, salientando que a modalidade de empréstimos contratada confere vantagens ao contratante, considerando que os juros remuneratórios são mais atrativos à vista da forma de amortização pactuada, bem como que os termos acordados e contratados entre as partes devem ser mantidos, não sendo possível a alteração contratual por vontade unilateral de qualquer das partes. Pugna, ao final, pela reforma da r. sentença a quo. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados ao ID 73029040. O apelado, em contrarrazões recursais (ID 73029043), argui preliminar de deserção do recurso, porquanto o apelante não comprovou o preparo no momento da interposição do recurso, não observou o recolhimento em dobro e tampouco juntou o comprovante de pagamento, consoante exigido pela norma processual. No mérito, defende que o consumidor correntista possui o direito de solicitar o cancelamento da autorização de débito de parcela de empréstimo comum. Ao final, pugna pelo reconhecimento da deserção do apelo, ou, alternativamente, seja negado provimento ao recurso. É o relatório. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Com a implantação do Sistema PagCustas, a partir de 02/09/2024, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples). De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. Dessa forma, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase que instantaneamente. Todavia, quando o recolhimento é realizado por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 (quarenta e oito) horas para ser colacionada ao processo, a partir da data do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa apresentar o comprovante de pagamento como forma de demonstrar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 (quarenta e oito) horas, não for carreada aos autos a certidão produzida automaticamente pelo Sistema PagCustas, significa que não houve reconhecimento do pagamento, ou vinculação do alegado recolhimento ao processo em referência. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo Sistema PagCustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese em exame, o apelo foi interposto em 22/04/2025, ao passo que, apenas em 28/04/2025, foram carreados aos autos a GRU relativa ao preparo (ID 73029040). Contudo, não se verifica nos autos certidão atestando o efetivo recolhimento vinculado ao processo. Em consulta ao Sistema PagCustas[1], observa-se que, em relação ao recurso de apelação interposto pelo banco réu, consta a informação de que o boleto pago se encontra na condição de “SUBMETIDO” e, no campo destinado ao valor pago, consta a indicação de “R$ 0,00”. Confira-se: Vale ressaltar que o § 4o artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, ante a extemporaneidade do ato de juntada aos autos do preparo, determino a intimação do banco apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a situação em que se encontra o pagamento do preparo acostado ao ID 73029040 e, ainda, promova o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2025 às 13:42:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais